Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO LIMINAR. PERCENTUAL SOBRE O RENDIMENTO BRUTO. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou pensão alimentícia liminar em favor de ex-cônjuge.
2. O alimentante requer a extinção da verba, sustentando alteração das circunstâncias fáticas e a incidência do art. 1.708 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para extinguir a pensão alimentícia fixada liminarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pensão alimentícia fixada judicialmente possui natureza autônoma e decorre de apreciação jurisdicional do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não se confundindo com valores eventualmente pagos de forma espontânea pelo alimentante.
5. Mostra-se adequada a fixação da pensão em percentual do rendimento bruto, por refletir critério objetivo, proporcional e compatível com a capacidade contributiva do alimentante.
6. A fixação da pensão em 12% do rendimento bruto preserva o equilíbrio entre a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante, sem prejuízo de posterior revisão após a instrução probatória.
7. Inexistem elementos seguros, nesta fase processual, que autorizem a aplicação imediata do art. 1.708 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos para 12% do rendimento bruto do alimentante.
Tese de julgamento: “1. A pensão alimentícia fixada judicialmente possui autonomia e não se vincula a valores pagos espontaneamente pelo alimentante. 2. Em sede de tutela provisória, é legítima a fixação de alimentos em percentual do rendimento bruto quando observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.”